Tribunal: TJMT
Processo: 1036536-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036536-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA FLORES - CPF: 028.149.831-80 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CREDORA. RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A decisão considerou preenchidas as condições do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, destacando que o bem
está
alienado fiduciariamente e que a mora restou devidamente comprovada.

2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da liminar de busca e apreensão, sob fundamento de comportamento contraditório da credora que continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos após o ajuizamento; (
ii
) concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (
iii
) deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recebimento de pagamentos pela credora após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora; e (
ii
) saber se o comportamento contraditório da credora viola o princípio da boa-fé objetiva e impede a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mora constitui pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A análise dos elementos probatórios demonstrou inconsistências na comprovação da mora, considerando que a notificação extrajudicial foi encaminhada em junho de 2024, referente à parcela de abril de 2024, enquanto o extrato de débitos demonstra que a parcela indicada na notificação não consta em aberto.

5. O comportamento contraditório da credora configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil. A empresa financeira continuou emitindo boletos mensais e recebendo pagamentos mesmo após a distribuição do processo, sendo que a parcela no 35 foi paga em 05/09/2025, dois dias após a distribuição da ação em
03/09/2025.

6. A teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
) veda comportamentos contraditórios que frustrem a legítima expectativa da contraparte. A conduta da credora em continuar recebendo pagamentos enquanto busca a retomada do bem por inadimplemento gera no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato.

7. O art. 1.425, III, do Código Civil estabelece que a dívida
considera-se
vencida antecipadamente se as prestações não forem pontualmente pagas. Contudo, o recebimento posterior ao vencimento implica renúncia do credor à execução imediata do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consolidada neste sentido, conforme demonstram os precedentes citados.

8. Diante das circunstâncias demonstradas, especialmente o comportamento contraditório da credora e as inconsistências na comprovação da mora, não se mostram presentes os requisitos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 para manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO FERREIRA FLORES contra a r. decisão interlocutória (ID. 209776958) proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, registrada sob o no 1023547-89.2025.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S.A..

Na petição inicial (ID. 206759456), a parte autora, ora Agravada, expôs que o Réu, ora Agravante, emitiu a Cédula de Crédito Bancário n° 1.00271.0000223.22, no valor de R$ 30.042,89, a ser paga em 48 parcelas. Aduziu que, para garantia do pagamento, o Réu alienou fiduciariamente o veículo TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 FLEX 16V AUT. G, Ano 2012, Placas EYJ3B66. Sustentou que o Réu deixou de cumprir o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 20.070,11. Afirmou que a mora foi comprovada pelo envio de carta registrada ao endereço do contrato, defendendo a suficiência deste ato conforme o Tema Repetitivo 1132 do STJ, mesmo que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação "DEVEDOR AUSENTE". Requereu, assim, a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem, a inserção de restrição via RENAJUD e a tramitação do feito em segredo de justiça até o cumprimento da medida.

A decisão agravada (ID. 209776958) deferiu liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário. O Juízo de origem considerou preenchidas as condições do artigo 2° do Decreto-Lei 911/69, destacando que o bem
está
alienado fiduciariamente e que a mora restou devidamente comprovada. Determinou a expedição de mandado de busca, apreensão
e citação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para contestação e o prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, para o devedor pagar a integralidade da dívida pendente. Noutra vertente, o magistrado indeferiu o pedido de restrição judicial via
RenaJud
, sob o fundamento de que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo à pesquisa. Por fim, indeferiu o pedido de tramitação do feito sob sigilo, por não vislumbrar as hipóteses do artigo 189 do CPC.

Inconformado, o Réu interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 322874389). Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, razão pela qual deixa de colacionar o preparo. No mérito, sustenta a inexistência da mora. Alega comportamento contraditório da Agravada, em violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
. Afirma que, mesmo após a propositura da ação em 03/09/2025, a instituição financeira continuou a emitir boletos, tendo o Agravante realizado o pagamento da parcela no 35 em 05/09/2025, a qual constava na planilha de débito da inicial. Defende que o recebimento das parcelas vencidas, especialmente após o ajuizamento, descaracteriza a mora e importa em renúncia do credor ao seu direito de execução imediata, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil. Sob essa ótica, aduz que a conduta gera a falta de interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e revogar a liminar de busca e apreensão.

A liminar foi deferida. (id. 323332874)

Informações. (id. 324806364)

Sem contrarrazões. (id. 329717853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por BRUNO FERREIRA FLORES contra a r. decisão interlocutória (ID. 209776958) proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, registrada sob o no 1023547-89.2025.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, que
deferiu liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário
, por
considerar

preenchidas as condições do artigo 2° do Decreto-Lei 911/69, destacando que o bem
está
alienado fiduciariamente e que a mora restou devidamente comprovada
.

Pois bem.
A questão
central do presente recurso reside na análise da configuração da mora e da legitimidade da conduta da credora fiduciária, especialmente considerando o recebimento de pagamentos após o ajuizamento da ação.

A mora constitui pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, identifico inconsistências relevantes na comprovação da mora. A notificação extrajudicial anexada aos autos de origem foi encaminhada em junho de 2024, referente à parcela de abril de 2024, enquanto o extrato de débitos demonstra que a parcela indicada na notificação não consta em aberto. Tal circunstância compromete a eficácia da constituição em mora, elemento fundamental para o deferimento da medida liminar.

O aspecto mais relevante da controvérsia refere-se ao comportamento da credora após o ajuizamento da ação. Os documentos acostados ao agravo demonstram
inequivocamente que a empresa financeira continuou emitindo boletos mensais e recebendo pagamentos mesmo após a distribuição do processo.

No caso em tela, a análise detida dos documentos acostados aos autos revela uma situação peculiar que afasta a rigidez do Tema 722 do STJ (que exige o pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora após a execução da liminar). Aqui, discute-se a conduta do credor antes da execução da medida.

Particularmente significativo é o fato de que a parcela no 35 foi paga em 05/09/2025, dois dias após a distribuição da ação (03/09/2025), mediante boleto regularmente emitido pela credora. Este comportamento configura evidente contradição com a pretensão de retomada do bem por inadimplemento.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe às partes contratuais o dever de comportar-se de acordo com os padrões de lealdade, probidade e confiança. A teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
) veda comportamentos contraditórios que frustrem a legítima expectativa da contraparte.

No caso em análise, a conduta da credora em continuar recebendo pagamentos enquanto simultaneamente busca a retomada do bem por inadimplemento viola frontalmente estes princípios. Tal comportamento gera no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato, sendo inadmissível que a credora se beneficie desta situação contraditória.

O art. 1.425, III, do Código Civil estabelece que a dívida
considera-se
vencida antecipadamente "se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado

o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata
". Contudo, o recebimento posterior ao vencimento implica renúncia do credor à execução
.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma consolidada
neste sentido, conforme demonstram os precedentes citados pelo agravante. O consentimento do credor em receber parcelas vencidas, especialmente com emissão de boletos específicos, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Diante das circunstâncias demonstradas, especialmente o comportamento contraditório da credora e as inconsistências na comprovação da mora, não se mostram presentes os requisitos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 para manutenção da liminar de busca e apreensão. A medida revela-se inadequada e desproporcional, considerando que a própria credora demonstrou aceitar a continuidade da relação contratual mediante o recebimento de pagamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA COROLLA GLI 1.8 FLEX 16V, ano 2012, placas EYJ3B66.

Caso o veículo já tenha sido apreendido, determino sua imediata restituição ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026